Tribunal: TJSP
Processo: 1010093-67.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS – "UNIESP PAGA" – EXIGÊNCIA DE EXCELÊNCIA ACADÊMICA – ABUSIVIDADE.
1 - O art. 6o, III, do CDC, que prevê, dentre os direitos básicos do consumidor, o direito à informação, que é derivação do próprio princípio da boa-fé, princípio geral de direito que permeia não apenas as relações de consumo, mas todo o ordenamento jurídico;
2 - A menção

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS – "UNIESP PAGA" – EXIGÊNCIA DE EXCELÊNCIA ACADÊMICA – ABUSIVIDADE.
1 - O art. 6o, III, do CDC, que prevê, dentre os direitos básicos do consumidor, o direito à informação, que é derivação do próprio princípio da boa-fé, princípio geral de direito que permeia não apenas as relações de consumo, mas todo o ordenamento jurídico;
2 - A menção de obrigatoriedade de nota mínima 7,0 é abusiva. As informações que condicionam e restringem a bolsa devem ser expressamente informadas antes mesmo da adesão ao contrato.
4 - Dever da Universidade em cumprir com a oferta e quitar o contrato de financiamento da autora relativo ao programa FIES com a Instituição Financeira, bem como a fornecer o equipamento tipo "tablet" prometido no contrato firmado.
5 – Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.